Tribunal: STF
Processo: ARE 1262944
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS – IMUNIDADE – PRECEDENTE DO PLENO – PROVIMENTO.
    1. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c” da Constituição Federal visa a beneficiar as instituições privadas que atuem em colaboração com o Estado, prestando serviços de promoção do bem comum (interesse público primário). Não basta à pessoa jurídica qualificar-se como sociedade civil sem fins lucrativos para que se enquadre na previsão normativa constitucional da imunidade quanto às instituições de assistência social, prevista no art. 150, VI, “c”, da CRFB/88. É necessária a atuação em complemento às atividades do Estado, prestando serviços beneficentes, e a observância dos requisitos previstos nos incisos I a III do art. 14 do CTN.
    Os serviços prestados pela CAARJ são vinculados à inscrição do profissional ao órgão de classe, o que pressupõe o pagamento das respectivas anuidades, além de alcançar apenas um grupo restrito e específico de pessoas. 
    No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 150, inciso VI, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. Afirma estender-se a imunidade da Ordem dos Advogados do Brasil às Caixas de Assistência. Aponta o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento imunidade garantida às entidades de assistência social. Evoca precedentes do Supremo. 
    2. A decisão impugnada está em divergência com o entendimento deste Tribunal. O Pleno, no julgamento do recurso extraordinário nº 405.267, relator o ministro Edson Fachin, assentou encontrarem-se as Caixas de Assistência dos Advogados tuteladas pela imunidade recíproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, considerada a impossibilidade de se conceder tratamento tributário diferenciado a órgãos da OAB, de acordo com as finalidades que lhe são atribuídas por lei. Confiram a ementa:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA AFETADA PARA JULGAMENTO NO TRIBUNAL PLENO PELA SEGUNDA TURMA. ARTIGOS 11, I, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 22, PARÁGRAFO ÚNICO, “B”, AMBOS DO RISTF. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS. 1. A questão referente à imunidade aplicável às entidades assistenciais (CF, 150, VI, “c”) é impassível de cognição na via do recurso extraordinário, quando não há apreciação pelas instâncias ordinárias, nem foram interpostos embargos declaratórios para fins de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. É pacífico o entendimento de que a imunidade tributária gozada pela Ordem dos Advogados do Brasil é da espécie recíproca (CF, 150, VI, “a”), na medida em que a OAB desempenha atividade própria de Estado. 3. A OAB não é uma entidade da Administração Indireta, tal como as autarquias, porquanto não se sujeita a controle hierárquico ou ministerial da Administração Pública, nem a qualquer das suas partes está vinculada. ADI 3.026, de relatoria do Ministro Eros Grau, DJ 29.09.2006. 4. Na esteira da jurisprudência do STF, considera-se que a Ordem dos Advogados possui finalidades institucionais e corporativas, além disso ambas devem receber o mesmo tratamento de direito público. 5. As Caixas de Assistências dos Advogados prestam serviço público delegado, possuem status jurídico de ente público e não exploram atividades econômicas em sentido estrito com intuito lucrativo. 6. A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais encontra-se tutelada pela imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, do Texto Constitucional, tendo em vista a impossibilidade de se conceder tratamento tributário diferenciado a órgãos da OAB, de acordo com as finalidades que lhe são atribuídas por lei. 7. Recurso extraordinário parcialmente conhecido a que se nega provimento.
    3. Ante o precedente, provejo o agravo para, julgando desde logo o extraordinário, dar provimento para determinar seja reconhecida a imunidade recíproca, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, à Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de abril de 2020 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator